Tribunal: TJES
Processo: 0017942-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017942-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BIANCA PAGUNG ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
- APELO DESPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes.

2) Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Apelo desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BIANCA PAGUNG ROSA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 101/104, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 108/110, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 117/119, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5484960, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BIANCA PAGUNG ROSA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 101/104, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa da recorrente apresentou razões recursais às fls. 108/110, requerendo a absolvição por ausência de provas.

Conforme constou da denúncia, a ora recorrente foi avistada em atitude suspeita, em local de intenso comércio ilícito de entorpecentes, quando dispensou uma sacola em uma lixeira no momento em que passavam os Guardas Civis Municipais.

Ao ser abordada, foram encontradas com ela cinco buchas de maconha. Encontrada a sacola jogada na lixeira, foram encontradas mais drogas, tendo sido localizados tam ́bem mais entorpecentes na residência da recorrente.

Para melhor detalhamento dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua José de Alencar, perto do campo de futebol, bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, a ora denunciada BIANCA PAGUNG ROSA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 05 (cinco) buchas de “maconha” e pedras de “crack”, bem como guardava, também para posterior venda, outras buchas de “maconha” e pedras de “crack”, sendo que ao total haviam: 20 (vinte) pedras de “crack”; 24 (vinte e quatro) buchas pequenas de “maconha” e 08 (oito) buchas grandes de “maconha”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão à fl. 16 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 17).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, guardas municipais, por ocasião de patrulhamento preventivo em um local já conhecido pelos mesmos pelo intenso tráfico de drogas, avistaram a ora denunciada BIANCA que, ao perceber a presença dos guardas, jogou um objeto em uma lixeira.

Diante disso, os membros da força pública entenderam por bem proceder a abordagem da mesma. Realizada a revista pessoal na denunciada pela guarda mulher, foram encontradas, mais especificamente em um maço de cigarro que estava em seu bolso, 05 (cinco) buchas de “maconha”. Em seguida, ao verificarem o que foi dispensado por BIANCA na lixeira, foram encontradas outras pedras de “crack”.

Aflora dos autos, ainda, que questionada onde seria a sua residência (para que fosse buscado o seu documento de identidade), BIANCA aduziu ser na mesma rua, em uma casa sem número. Ato contínuo, os guardas dirigiram-se até o local, oportunidade em que, ao chegarem, foram autorizados pela denunciada a adentrarem no imóvel, sendo certo que ao realizarem buscas na referida casa, foram encontradas mais buchas de “maconha” e pedras de “crack”. Consta, por fim, no IP que contabilizadas as drogas de propriedade da denunciada, foram apreendidas 20 (vinte) pedras de “crack”; 24 (vinte e quatro) buchas pequenas de “maconha” e 08 (oito) buchas grandes de “maconha”, todas devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas (vide Auto de Apreensão à fl. 16).”.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelos Auto de Apreensão de fl. 19, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 20 e Laudo de Exame Químico de fls. 90/91.

A
autoria
deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos Guardas Civis Municipais Daniel Siqueira Júnior e Edgar Ferri Martins que, além de corroborarem a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentaram que quando estavam passando coma viatura em local de intenso tráfico, avistaram a recorrente aparentando nervosismo, e naquela ocasião jogou uma sacola na lixeira, o que teria chamado a atenção dos agentes de segurança que decidiram por efetuar a busca pessoal, que resultou na apreensão das drogas descritas na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(STJ - AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que a apelante negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em pequenas porções individuais, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.